Tribunal: STF
Processo: Rcl 42174
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF.
    O reclamante sustenta, em síntese, ter obtido seu direito à progressão para o regime semiaberto, mas permanece em estabelecimento prisional destinado ao regime fechado mais gravoso. 
    Pleiteia, inclusive em sede liminar, sua imediata transferência ao regime adequado.
    É o relatório.
    DECIDO.
    A leitura do ato reclamado revela que o juízo da execução consignou a existência de restrição em desfavor do reclamante, suficiente para impedir sua transferência para estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto, in verbis: 
    “Em que pese a decisão de progressão do apenado ao regime semiaberto de cumprimento de pena, o mesmo não pôde ser transferido à unidade prisional adequada, tendo em vista, haver restrição em seu desfavor [...]”.
    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 
    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.
    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente